Tribunal: TJMT
Processo: 1033825-74.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033825-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA - CPF: 033.163.508-96 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 170,172 E 173, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL-

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC -

DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

No, restou evidenciado a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica tendo em vista a ausência de notificação prévia, ainda que por motivos de ordem técnica ou de segurança, com base nos arts. 170, 172 e 173, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL,
tendo em vista que não há qualquer registro formal da diligência realizada, não tendo sido lavrada a informação prevista no §2º do dispositivo legal ou qualquer outra forma de notificar o consumidor dos motivos da suspensão.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por ele, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

Em síntese, o apelante pugna pela reforma da sentença alegando ilegalidade da concessionária ré ante a ausência de notificação para reparo na rede e, ainda que, conforme afirmado pela ré “o fornecimento de energia ficou SUSPENSO POR PRAZO DE 10 HORAS”, superando o mero aborrecimento e passível de dano moral.

Assevera que “Nenhum aviso de corte de energia foi dado, com prazo suficiente para que o Autor pudesse tomar as providências que fossem cabíveis, muito pelo contrário, NA CONSTETAÇÃO JUNTADA PELA APELDA NÇÃO CONSTA NOTIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO INFORMADO A APELANTE DA SUSPENSÃO DE ENERGIA PARA REPARO NA REDE”.

Frisa que em nenhum momento deu causa a mencionada interrupção, afirmando que estava com todas as suas contas de luz pagas em dia.

Salienta que a suspensão dos serviços de energia, além dos inconvenientes, gera prejuízos morais e materiais.

Alega que de acordo com a Resolução Normativa Nº 414/2010 da ANAEEL, a religação em caráter de urgência deve ocorrer em até quatro (04) horas a partir da solicitação.

Discorre sobre a essencialidade do serviço.

Entende que os atos da empresa requerida, ora apelada, ensejam a incidência de danos morais.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a decisão recorrida e condenar a apelada ao pagamento de danos morais pelo desligamento da energia elétrica por mais de 10hs sem comunicação previa, bem como a fixação de honorários de sucumbência na razão de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões, 209184859 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por ele, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo à apreciação.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais suspensão de energia indevida ajuizada por CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA em desfavor ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que alegou que é usuário dos serviços prestado pela concessionária, titular da UC 6/1026253-3 e, no dia 19 de janeiro de 2020, teve o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência sem qualquer aviso da requerida estando com todas as contas em dia; após contato, o serviço somente foi restabelecido após 48h (quarenta e oito horas) da primeira reclamação, razão pela qual, ingressou com a presente buscando reparação pelos danos morais advindos dos referidos fatos.

Em contestação (id.

209186893), a requerida alegou que “
a energia do autor foi suspensa pelo fato que a ré, por meio dos seus técnicos, constatou falha técnica nas instalações elétricas da unidade consumidora (...)”
e, ainda que quando da vistoria na unidade consumidora, os técnicos constataram que “
o neutro após a conexão de saída do trafo estava rompido.

Em virtude disso, ao se deparar com a irregularidade, a ré, de logo, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do autor
” (id. Num. 209186893 - Pág. 2), argumentando que agiu prezando pela segurança na prestação dos seus serviços, tato pelo próprio autor, quanto de todos os habitantes da região contígua à unidade consumidora, a fim de evitar a ocorrência de eventuais acidentes que poderiam ter decorrido da falha técnica encontrada, conforme prevê a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sobreveio sentença que julgou os pedidos improcedentes (id.209184853).

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2º do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3º do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica na UC 6/1026253-3 de titularidade da parte autora por pelo menos 10h (dez horas), conforme a Concessionária requerida informa na contestação (id.

Num. 209186892 - Pág. 1 e id. Num. 209186893 - Pág. 3).

Ademais, em contestação, a requerida defende ausência de qualquer prática de ato ilícito fundamentado que obedeceu ao disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, porquanto esta determina a suspensão imediata do corte, caso constatada a deficiência técnica hábil a ocasionar graves danos a pessoas, coisas ou bens.

Pois bem.

Conforme expressa determinação contida no art. 170 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, é lícita a suspensão imediata do fornecimento quando a instalação se encontrar em situação de deficiência que importe risco, vejamos:

Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

§ 1o Incorrem na hipótese prevista no caput.[...]

I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o aumento de carga ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a verificação e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.

§ 2o
Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1o , a distribuidora deve informar o motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sem prejuízo do disposto no § 3o do art. 173
.

(grifei)

No entanto, a fim de comprovar a constatação da deficiência, a requerida trouxe aos autos apenas telas de seu sistema interno e documento sem assinatura do titular da unidade (id.

Num. 209186892 - Pág. 1 e id.

Num. 209186893 - Pág. 3)

Dessa feita, não há qualquer registro formal da diligência realizada, não tendo sido lavrada a informação prevista no §2º do dispositivo legal ou qualquer outra forma de notificar o consumidor dos motivos da suspensão.

Ainda, sequer demonstra que se tratava de deficiência técnica que oferecesse risco, sendo que o dispositivo exige tal constatação para autorizar o corte imediato do serviço. Tampouco veio aos autos qualquer documento dando ciência ao titular do risco quanto à deficiência técnica alegada.

A Resolução também prevê outras hipóteses de suspensão por deficiência técnica na unidade que, contudo, devem ser precedidas de notificação, conforme dispõem os arts. 171 e 173:

Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos:

(...)

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada ao inciso pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 2o A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 3o Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 4º – A notificação devido ao impedimento de acesso para fins de leitura deve conter, adicionalmente, as informações previstas na Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST. (Incluído pela REN ANEEL 863, de 10.12.2019)

No entanto, tal não é o caso dos autos, no qual o corte ocorreu, como alega a própria concessionária, por constatação imediata e
in loco
da deficiência e, ainda que assim não fosse, também não consta dos autos qualquer comprovação de que houve notificação da possibilidade de suspensão por tal motivo.

Assim, evidenciado que a suspensão levada a efeito não está de acordo com a norma de regência, observado o motivo apontado pela concessionária para o ato e, ainda, considerando que a parte autora ficou privada do uso do serviço de energia elétrica por, pelo menos, 10 (dez) horas.

Assim, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não tendo sido comprovado, pela ré, que se tratava de situação de emergência, autorizadora da imediata interrupção, ônus probatório que lhe incumbia.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. ILEGALIDADE. ARTS. 172 E 173, DA RES. 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE CIVIL - ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEVIDA.
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR - ART. 314, DO CÓDIGO CIVIL
I - Evidenciada a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 3091841937, tendo em vista a ausência de notificação prévia, ainda que por motivos de ordem técnica ou de segurança, de inadimplemento, ou por débito oriundo de recuperação de consumo, com base nos arts. 172 e 173, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL
.
De igual forma, a vedação do corte no fornecimento na hipótese de débito pretérito - Tema 699 do e. STJ. Assim, a falta de comprovação da concessionária recorrida, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor no ponto, na forma do art. 373, II, do CPC. II - Neste contexto, demonstrada a conduta da concessionária em descompasso com a Res. n° 1.000/2021, da ANEEL, a caracterizar o agir ilícito, situado na falta de notificação do usuário da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora.
Portanto, tendo em vista o corte no fornecimento da energia elétrica, e a falta da comprovação do cumprimento das exigências normativas por parte da concessionária recorrida, em especial a notificação prévia acerca das irregularidades técnicas alegadas, notadamente para fins da prevenção do eventual risco à integridade física dos usuários e do local, evidenciada a ilegalidade por parte da concessionária, consoante a Res. 414/2010, da ANEEL
. Assim, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em razão do cotejo das condições econômicas e financeiras das partes; frente à inércia no cumprimento da obrigação de solução administrativa, no prazo legal; haja vista a natureza pública e essencial do serviço de prestação de energia elétrica, conforme parâmetros da jurisprudência deste Órgão fracionário. III - Por fim, sobre o parcelamento administrativo da dívida, a faculdade da empresa concessionária credora, ora recorrida, pois ausente previsão legal para imposição na via judicial, consoante o art. 314, do Código Civil, e a posição deste TJRS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50019110320218210054, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 03-06-2024)

Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2º, 3º e 22 do CDC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção da energia elétrica em razão das condições de caixa medidora. Energia suspensa no próprio dia da inspeção, não obstante a fixação de prazo para correção das deficiências técnicas apuradas.
Ausência de prova de que se tratava de situação emergencial que autorizasse a imediata interrupção, na forma do art. 170 da Resolução ANEEL 414/10. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por vários dias em razão de corte indevido, quando o prazo limite determinado pela ANEEL para reestabelecimento em hipóteses tais é de quatro horas.
Autora que se encontrava com o pai acamado, necessitando de aparelhos respiratórios. Necessidade de se socorrer o vizinho, para manter o fornecimento. Transtorno que excede o mero incômodo, caracterizando lesão à esfera extrapatrimonial da autora, na medida em que embaraça o exercício de direito passível de ser compreendido como inserto no § 2º do art. 5º c/c art. 6º da CF/88, face a interdependência deste com a concretização de direitos sociais. Interpretação do acesso à energia elétrica como um serviço essencial. C. Superior Tribunal de Justiça que, em face de tais peculiaridades, vem reconhecendo que a suspensão de tal serviço por prazo não razoável configura dano moral in re ipsa. Quantificação da indenização impugnada por ambas as partes. Precedentes deste E. TJSP que, ao tratar de hipóteses análogas, admitem a condenação em quantias que oscilam dentro dos limites de R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Conjugação da reprovabilidade da conduta com a extensão do dano experimentado da qual resulta a necessidade de majoração da indenização arbitrada pela r. sentença para R$ 10.000,00. Recurso da autora provido, desprovido o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000011-10.2022.8.26.0691; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para

condenar a

Apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste
decisum
, bem como inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024